Tribunal: TJMT
Processo: 0000490-12.2015.8.11.0035
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000490-12.2015.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELIZANGELA SILVEIRA DE SOUZA - CPF: 054.023.581-41 (VÍTIMA), LAZARA PAMELA PEREIRA DOS SANTOS (VÍTIMA), CLEBERTTON JULIANO DOS SANTOS - CPF: 062.993.171-24 (VÍTIMA), NAURA ESTEFANIA DA SILVA SOUZA - CPF: 061.904.251-60 (VÍTIMA), JULIO CESAR STREY DA SILVA - CPF: 042.573.981-32 (VÍTIMA), JONES CLEITON GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 053.524.151-80 (VÍTIMA), EDILSON FRANCISCO MUNIS JUNIOR - CPF: 045.686.171-89 (VÍTIMA), Luziano Justino da Silva (VÍTIMA), WENDER FRAGA DE SOUZA - CPF: 016.760.651-48 (VÍTIMA), GEONNY SOARES RIBEIRO - CPF: 976.034.811-04 (APELANTE), ALAN BRUNO GARCIA DE LIMA - CPF: 036.314.311-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES (NOVE VEZES). CONCURSO FORMAL DE CRIMES. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PRELIMINAR LEVANTADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
. INTEMPESTIVIDADE. PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO INTERPOSTA FORA DO PRAZO LEGAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1 - Se o advogado constituído pelo réu interpôs Recurso de Apelação fora do prazo legal de 5 dias (art. 593 do CPP), inviável o conhecimento, diante da intempestividade;

2 - Se o réu e seu advogado já saíram intimados no dia da Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri, a contagem do prazo para interposição do recurso, inicia-se à partir do primeiro dia útil subsequente ao da data da sessão de julgamento, ocasião em que se deu a intimação (ar
t. 798, § 5º, 'b', do CPP).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Geonny Soares Ribeiro
foi condenado à pena de 6 anos de reclusão, em regime semiaberto,
porque teria cometido, em concurso formal, nove crimes de
Tentativa de Homicídio Simples
(art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, e art. 70, todos do CP) (Id. 61502060).

Em suas razões, a Defesa pleiteou a readequação da pena na terceira fase dosimétrica, em que foi reconhecida a causa de diminuição prevista no art. 14, II do CP, pois, em relação à vítima
Luziano Justino da Silva
a pena foi fixada no patamar de 4 anos em desfavor do apelante, e, no tocante à vítima
Cleberton Juliano dos Santos
a pena foi fixada no patamar de 3 anos, e, visto que
ambos sofreram lesões semelhantes
, a
pena imposta em relação à vítima
Luziano
deve ser modificada para o
quantum
de 3 anos.

R
equereu, também, que fosse
reduzida
a fração da causa de aumento da pena

aplicada em decorrência do concurso formal de crimes (art. 70 do CP); ao final, externou o desejo de
recorrer em liberdade
até a última instância (Id.

61502083).

As contrarrazões do MP são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 61502087).

Por sua vez, a Procuradoria-Geral de Justiça arguiu a
preliminar de intempestividade
e, no mérito, opinou pelo
desprovimento do recurso
(Id.66252499),
conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição
:

Apelação Criminal
- Júri
– Homicídio simples na forma tentada
[art. 121, caput, c/c art. 14, inc. II
(por nove vezes),
c/c art. 70, todos do Código Penal] – 1.
Preliminarmente: Recurso interposto fora do prazo legal – Pelo não conhecimento do apelo
. 2.
Mérito
: 2.1.

Requestada redução da pena, em razão do reconhecimento da tentativa, no percentual de 2/3 [dois terços] - inadmissibilidade - proximidade da consumação – 2.2. Almejada redução da fração de aumento de pena em razão do concurso formal de crimes – impossibilidade – violação a patrimônios distintos de 09 [nove] vítimas -
quantum
suficiente – manutenção do
decisum
que se impõe -
Pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021